Tribunal: STF
Processo: Rcl 91509
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 1000524-62.2020.5.02.0045.
Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16, dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, bem como a Súmula Vinculante 10.
Nesses termos, argumenta que “ao impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos em questão, a decisão reclamada violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária AUTOMÁTICA da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização SE HOUVER PROVA INEQUÍVOCA da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação, nos termos do recém julgado Tema 1118 do STF.” (eDOC 1, p. 4) 
Pontua, ainda, que “sob o enfoque da redação do art. 121 da Lei 14.133/21, – bem como do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993 –, somente por meio de declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, observando-se o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n.º 10, é que se poderia reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública diante da ausência de comprovação desta da fiscalização do contrato com a prestadora” (eDOC 1, p. 11)
Aduz, também, que “O acórdão reclamado promoveu indevida inversão do ônus da prova ao presumir a culpa da Administração Pública. O Supremo Tribunal Federal foi categórico ao definir que não há responsabilidade subsidiária do ente público quando a condenação estiver amparada exclusivamente na premissa de inversão do ônus probatório. Nessas hipóteses, permanece imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente da Administração Pública (culpa in vigilando), sendo vedada a presunção de culpa do ente público” (eDOC 1, p. 16)
Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.
Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 
Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.
Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.
Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.
Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)

Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.
De outra banda, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.
Pois bem.
Na hipótese versada, verifico que o Tribunal reclamado manteve entendimento segundo o qual a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista a deficiência da fiscalização. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. ÓBICES PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA 422, I, DO TST. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 181 e 660 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC /2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (eDOC 10, p. 1)

Para melhor compreensão, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TRT da 2ª Região, no qual se consignou a falha da fiscalização do contrato pelo ente público, imputando-lhe o ônus probatório:

“Responsabilidade subsidiária 
O reclamante pretende a condenação subsidiária da segunda reclamada. 
Pois bem. 
A segunda ré admite a contratação da prestação de serviços pela primeira ré, bem como junta o respectivo contrato celebrado entre as partes (ID. acd694c). 
O preposto da segunda reclamada (ID. 011504d) confessou que ela "não tinha controle dos empregados enviados pela primeira reclamada para trabalhar nas estações da segunda reclamada". 
A tomadora deve responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas, pois se favoreceu da prestação laboriosa e o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do contratado, diante dos empregados deste, exige a responsabilidade subsidiária do contratante, como forma de se assegurar que esta cuide da idoneidade daquele, é o que dita , inclusive o artigo 186 do Código Civil ao estabelecer a culpa in eligendo e in vigilando, apurando a responsabilidade do tomador na eleição e fiscalização das atividades do fornecedor da prestação laboriosa, não havendo falar em inconstitucionalidade. 
Ora, nada mais correto além do princípio estar consentâneo com a realidade, responsabilizar subsidiariamente aquele que se favoreceu do trabalho prestado. Assim, a simples licitude do contrato de terceirização não se incompatibiliza com a responsabilidade subsidiária e a existência de verbas não adimplidas e a necessidade de o trabalhador buscar nesta especializada a reparação dos danos sofridos, já caracteriza a culpa in eligendo e in vigilando dos reclamados. 
Deve-se lembrar que o Colendo Tribunal Superior do Trabalho já dimensionou a matéria através da Súmula nº 331, pacificando a interpretação jurisprudencial. 
A questão, inclusive, não enseja mais qualquer dúvida, diante do inciso VI, da Sumula 331, do TST. Vejamos:
(...)
Ademais, vale destacar que a responsabilidade pela comprovação da fiscalização da prestadora de serviços cabe à tomadora e não ao empregado, tendo em vista o princípio da aptidão para a prova. O depoimento do preposto da segunda reclamada demonstra que essa não fiscalizava a prestadora de serviços, pois sequer sabia quem estava prestando serviço. 
Nesse sentido, jurisprudência do C. TST:
(...)
Desse modo, há que se concluir que todas as obrigações alusivas à empregadora direta e não quitadas devem ser assumidas pela tomadora de serviços, já que nenhuma das parcelas tem caráter personalíssimo.” (eDOC , pp. 8-10; grifos nossos)
 
Ora, ao assim decidir, a Justiça do Trabalho acabou por reconhecer a figura da responsabilização automática, expressamente afastada por esta Suprema Corte nos paradigmas mencionados. Isso porque a mera alegação de falha na fiscalização não é suficiente para comprovar a inércia do ente público, tampouco para amparar a sua condenação subsidiária. Conforme já demonstrado, é imprescindível a apresentação de prova inequívoca de conduta sistematicamente negligente, consubstanciada na inércia da Administração Pública após notificação formal acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada — circunstância que não se verifica no caso dos autos.
Assim, entendo que o Tribunal desrespeitou as decisões proferidas nos julgamentos da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246) e do RE-RG 1298647 (tema 1118).
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a devida observância do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e dos Temas 246 e 1118 da repercussão geral. (art. 21, § 1º, do RISTF).

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente